Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PÁGINA DA INTERNET. OLX. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DOLO DE TERCEIRO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXCLUSIVA DO TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso sob julgamento se refere a golpe já conhecido no âmbito deste Tribunal, em que um estelionatário, atuando em sítios de compra e venda, como no caso, o OLX, se apresenta como comprador perante o vendedor de bem anunciado e republica o anúncio do bem, como se fosse o legítimo vendedor, para atrair e ludibriar interessados na compra. A fim de, de forma fraudulenta, efetuar a negociação com os verdadeiros interessados em vender e comprar, conduz as vítimas, na posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica, no presente caso, Whatsapp, para que as partes, pessoalmente registrem o negócio jurídico, mesmo antes de receber o valor pactuado.
2. O art. 145 do Código Civil, “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. Entretanto, quando a conduta maliciosa é praticada por terceiro estranho ao negócio jurídico. Caso contrário, a transação deverá ser mantida, respondendo este só será anulado se aquele que se beneficia da transação tivesse ou devesse ter conhecimento da negociação viciada pelo dolo o terceiro por perdas e danos.
3. O Apelado agiu segundo instruções do golpista, com consentimento do Autor que, sem nenhuma cautela, procedeu conforme ele mesmo havia acertado com o fraudador. Não se podendo, assim, atribuir qualquer culpa ao Apelado, ainda que concorrente. O que se evidencia, é a incúria do Apelante que não se cercou de cuidados mínimos diante de uma negociação que envolvia um bem de razoável valor econômico.
4. A fraude somente foi levada a efeito em razão da culpa (negligência) exclusiva do Autor, que, na condição de vendedor do veículo, escolheu uma forma de pagamento absolutamente inapropriada, por meio de intermediário.
5. Evidenciada a falta de cautela das partes, principalmente do Apelante em efetivar a tradição e outorgar procuração para a transferência do veículo, sem o recebimento do preço negociado, a par da boa-fé na realização do negócio, possibilitou o resultado de conhecido golpe, reiteradamente praticado em anúncios de venda de veículos, assim como no sítio eletrônico OLX, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autoral é medida que se impõe.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
7. Apelação cível conhecida e não provida.